Tribunal: STF
Processo: Rcl 29234
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 347. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PREJUDICIALIDADE.
1. Na presente reclamação alega-se afronta à autoridade do que decidido por esta Corte na ADPF 347, uma vez que o autor fora preso em flagrante e não foi realizada audiência de custódia.
2. As informações trazidas pelo órgão reclamado apontam que posteriormente ao ajuizamento da presente reclamação, foi expedido alvará de soltura em favor do autor, para que pudesse responder ao processo em liberdade.
3. Reclamação a que se julga prejudicada.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Juiz de Direito do Serviço de Plantão do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, que deixaram de designar a audiência de custódia do ora reclamante.
    2.  O reclamante alega que foi preso e o flagrante foi homologado pelo Juiz de Direito do Serviço de Plantão do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, tendo a audiência de custódia sido agendada para o dia 03.12.2017. Narra que esta deixou de ser realizada, em razão de não ter ele (reclamante) sido conduzido. Tal fato, na narrativa do reclamante, deve-se à omissão do Estado do Rio Grande do Sul. Diante dessa situação, requereu ao Juiz de Direito do serviço de plantão do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS a realização da audiência de custódia. O pedido foi indeferido pelo juízo, que, ato contínuo, determinou a distribuição dos autos ao Juízo competente. Sustenta o reclamante a existência de violação ao art. 7, item 5, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 1º da Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça e à ADPF 347.
    3. A liminar foi deferida por mim, oportunidade na qual determinei a realização da audiência de custódia em 24h contadas do recebimento da comunicação desta decisão (doc. 10)
    4. O órgão reclamado prestou informações (doc. 16)
    5. A Procuradoria-Geral da República opina pela prejudicialidade da reclamação, ante as informações trazidas pelo órgão reclamado de que fora concedida liberdade provisória ao autor (doc. 17).
    6. O Estado do Rio Grade do Sul peticionou requerendo a extinção do feito, sem análise de mérito, ante a prejudicialidade do pedido (doc. 18).
    7. É o relatório. Decido.
    8. Correto o parecer ministerial. As informações trazidas pelo órgão reclamado apontam que posteriormente ao ajuizamento da presente reclamação, foi expedido alvará de soltura em favor do autor, para que pudesse responder ao processo em liberdade.
    9. A presente reclamação resta prejudicada pela superveniente perda de objeto.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator